Tribunal: CARF
Processo: 10280.002557/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.002557/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.128 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JUSTINIANO PRADO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
RETENÇÃO INDEVIDA DE IR SOBRE VERBAS DE PDV ANTES DO
ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR No 118 DE 2005. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. PRAZO
DECENAL. DECISÃO DO STJ NO RESP 1.002.932 SOB O RITO DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
Em conformidade com a decisão do STJ no REsp no 1.002.932, proferida em
sede de recurso repetitivo, no caso de retenções indevidas de imposto de renda
sobre verbas percebidas a título de adesão a Programa de Demissão Voluntária,
ocorridas antes do advento da Lei Complementar no 118 de 2005, o prazo para
o contribuinte pleitear a restituição do indébito deve observar a contagem de
dez anos a partir da ocorrência do fato gerador.
IRPF. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). RETENÇÃO
INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS.
Na restituição do imposto de renda retido na fonte, que tenha origem na
retenção indevida quando do recebimento da parcela relativa aos chamados
planos de demissão voluntária (PDV), o valor a ser restituído deverá ser
atualizado a partir do mês subsequente do pagamento indevido ou a maior até o
mês anterior ao da compensação ou restituição, e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, considerando como termo
inicial o mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à correção do indébito tributário
consubstanciado na retenção indevida na fonte, incidente sobre verbas decorrentes da adesão a
programas de demissão voluntária, a partir do mês subsequente à citada retenção.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.002557/2003-91
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002557/2003-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 42/46) interposto contra decisão da 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls. 32/38, a qual
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte referente à restituição de Imposto de Renda (diferença decorrente de
aplicação da taxa Selic a menor que a devida) referente ao exercício de 1999, ano-calendário de
1998 (fls. 8/10).
Inicialmente, por sua precisão e clareza adotamos como relatório a narrativa
constante do acórdão da DRJ em Belém/PA (fls. 33/35):
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de parcelas de valor retido
indevidamente, correspondente a sua atualização pela incidência da taxa Selic durante a
período do mês subseqüente da retenção (Janeiro/1998) até a data da entrega tempestiva
da Declaração (Abril/1998), referente ao pedido de demissão voluntária (PDV),
conforme documento de Fls. 02/04.
O pleito do sujeito passivo foi analisado pela DRF Belém, a qual exarou o PARECER
SEORT/DRF/BEL No 935, fls. 16/17, e Despacho Decisório de fl. 18, ambos de
21/10/2011, que indeferiu o pedido de restituição, em decorrência do mesmo ter sido
protocolado fora do prazo decadencial (01/08/2003, fls. 02/04).
O documento supracitado foi encaminhado ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme fl. 02, que por oportuno abaixo se reproduz:
“JUSTINIANO PRADO DE CARVALHO, brasileiro, casado, ex-funcionário
da Petrobrás, CPF n° 024.041.842-53, CI 1008886 SSP/PA, residente e
domiciliado na Rod. Arthur Bernardes, 55111, Bairro Sacramenta, CEP 66.120-
590, Belém (PA), Telefone 091-2332931, por intermédio do procurador que este
subscreve (mandato em anexo), com escritório na Rua 28 de Setembro, n° 75,
Bairro Comércio, CEP 66019-100, Belém-PA, telefone (91) 225-3566, para
onde solicita sejam dirigidas todas as comunicações e correspondências, vem,
com o devido acatamento, perante V. Sa., solicitar que seja determinada a
RESTITUIÇÃO de Imposto de Renda (diferença decorrente de aplicação da
taxa SELIC a menor que a devida), pelas razões de fato e de direito que se
seguem:” (Grifei).
Conforme AR de fl. 20, os referidos documentos foram devolvidos pelos Correios com
o seguinte “MOTIVO DE DEVOLUÇÃO”: MUDOU-SE.
A DRF/Belém, através do Edital de Intimação no 020/2011, fl.21, considerou o
sujeito passivo devidamente cientificado do teor dos documentos ao norte
mencionados, havendo o processo sido encaminhado ao Arquivo (30/11/2012 – fl.
22). (grifos nossos)
Em 02/07/2012, o sujeito passivo solicitou o desarquivamento do processo, fl. 24,
apresentando, em 18/07/2012 a Manifestação de Inconformidade de fls. 26/30, onde,
em síntese, alega o seguinte: (grifos nossos)
1) Argüi preliminar de tempestividade da Manifestação de Inconformidade;
2) Quanto ao Mérito, aduz que solicitou a restituição de Imposto de Renda exigido
sobre sua indenização recebida em decorrência de adesão ao PDV - Programa de
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002557/2003-91

Demissão Voluntária. Foi efetuada essa restituição, mas com cálculo a menor da taxa
SELIC.
Assim, pretende o requerente a restituição dessa diferença de taxa SELIC em relação à
que deveria ser legalmente calculada;
3) Esclarece que, em relação ao ano calendário de 1998 o interessado teve R$9.578,62
de Imposto de Renda retido pelas Fontes Pagadoras Fundação Petros (R$1.603,49) e
Petróleo Brasileiro S/A (R$7.975,13), sendo que R$6.926,34 se referem a imposto
retido por saída voluntária I.R.S.V., ou seja, por indenização recebida em janeiro/1998
em decorrência de seu desligamento pó (sic) adesão ao PDV - Programa de Demissão
Voluntária;
4) Foi restituído o valor original de R$8.174,49, por meio da Declaração de Ajuste
Anual, exercício 1999, ano-calendário de 1998, com juros pela taxa SELIC a partir de
abril/1999, quando o correto seria calcular a taxa SELIC da parcela de R$6.926,34
(retenção indevida sobre o valor de indenização por PDV - Pedido de demissão
Voluntária) a partir de janeiro/1998 e o restante R$1.248,15 (retenção devida,
compensável ou restituível na Declaração de Ajuste Anual) a partir de abril/1999. A
atualização pela Taxa SELIC foi totalmente efetivada nos termos do art. 16 da Lei n°
9.250/95, art. 62 da Lei n° 9.430/96 e IN SRF n° 22/96, quando em relação ao valor de
R$6.926,34 o correto seria aplicar o art. 66, § 3° , da Lei n° 8.383/91, e art. 39, § 4o, da
Lei n° 9.250/95;
5) O Parecer SEORT/DRF/BEL/No 935/2011 e Despacho Decisório da DRF/BEL, de
21/10/2011, fundamentaram o indeferimento do pedido de restituição em decorrência do
pedido ter sido protocolado fora do prazo decadencial, na forma estabelecida pelo art.
168 do CTN;
6) O prazo para se pedir a restituição do indébito tributário no caso destes autos já se
encontra com entendimento pacificado;
7) Ao elaborar as normas sobre PDV (IN SRF n° 165/98, IN SRF n° 004/99, AD SRF
n° 003/99, ADN COSIT n° 07/99 e NE SRF/COTEC/COSIT/COSAR/COFIS n° 01/99)
a SRF trata ora corretamente como restituição de indébito ora como restituição por
Declaração de Ajuste Anual (original ou retificadora);
8) Em determinados casos há necessidade de apresentação de Declaração de Ajuste
Anual (Original ou Retificadora), mas esta tem por finalidade apenas facilitar o cálculo
do valor do imposto a ser restituído. Contudo, jamais tal procedimento formal poderá
modificar o cálculo previsto em Lei para a atualização da restituição de tributo pago
indevidamente;
9) Ao tratar o caso como de "IRRF compensável com o devido na Declaração de Ajuste
Anual" a Secretaria da Receita Federal contraria direitos do contribuinte (Direito de
Petição, Direito ao acréscimo de juros pela SELIC desde a data da retenção indevida e
não apenas a partir da data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual);
10) Se a restituição for efetuada através da Declaração de Ajuste Anual (original ou
retificadora) o acréscimo de juros pela SELIC será calculado a partir da data prevista
para a entrega dessa Declaração, ou seja, a partir de abril de 1996 (Lei n° 9.250/95, art.
16);
11) Se a restituição for efetuada através do regular pedido de restituição de tributos
pagos indevidamente (art. 66, §§ 2o e 3o , da Lei n° 8.383/91), como realmente é o
presente caso, a atualização será calculada a partir da data do pagamento indevido, ou
seja, a partir de 24/02/95 (vide Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, em anexo),
conforme claramente determinado no art.39, § 4o, da Lei n° 9.250/95;
12) Assim sendo, deve ser acatado o pedido de complementação da taxa SELIC (por
imputação) através deste processo (regular processo de restituição), constituindo a
DIRPF (original ou retificadora) mero instrumento de demonstração do montante exato
a ser restituído;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002557/2003-91

13) Finalmente, solicita o requerente que lhe seja restituída a diferença de IR no valor
de R$ 1.562,70, acrescidos de juros à taxa SELIC contados a partir janeiro/1998 até o
mês anterior ao da restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada (art. 66, §§ 2o e 3o , da Lei n° 8.383/91, e art. 39, § 4o, da Lei n° 9.250/95).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de junho de 2013, a 2a Turma da
DRJ em Belém (PA) julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme ementa
do acórdão no 01-26.442 - 2a Turma da DRJ/BEL, a seguir reproduzida (fl. 32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE TEMPESTIVA.
Não encontra amparo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação
para que a Administração Tributária efetue as intimações na pessoa e no domicílio
profissional do procurador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 5/7/2013 (AR de fl. 41), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 10/7/2013 (fls. 42/46), com os mesmos argumentos
da manifestação de inconformidade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade razão
pela qual deve ser conhecido.
Discute-se nos presentes autos, tão-somente, o termo inicial e final de incidência
da taxa Selic, incidente sobre o imposto de renda na fonte retido indevidamente sobre as
importâncias pagas a titulo de indenizações, nos casos de demissões voluntárias, em razão de
incentivo à adesão a programas de redução de quadro de pessoal.
O Recorrente requer que a restituição do imposto de renda que incidiu sobre as
verbas de incentivo a participação em programa de demissão voluntária seja paga com o
acréscimo da taxa Selic a partir da data da retenção do imposto e não da data prevista para a
entrega da declaração de ajuste anual.
A decisão de piso negou o pedido de restituição do contribuinte sob o argumento
de o mesmo ter sido protocolado fora do prazo decadencial, na forma estabelecida pelo artigo
168 do CTN1.

1 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002557/2003-91

O prazo para a extinção do direito do sujeito passivo pleitear a restituição de
tributo indevidamente pago, sujeito ao lançamento por homologação, foi objeto de apreciação
por parte da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.002.932. Julgado em
25/11/2009, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do Código de Processo Civil), o respectivo
acórdão traz a seguinte ementa, parcialmente transcrita:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO CONDUÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE
ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
1. O princípio da irretroatividade impõe a aplicação da LC 118, de 9 de fevereiro de
2005, aos pagamentos indevidos realizados após a sua vigência e não às ações propostas
posteriormente ao referido diploma legal, posto norma referente à extinção da obrigação
e não ao aspecto processual da ação correspectiva. 2. O advento da LC 118/05 e suas
conseqüências sobre a prescrição, do ponto de vista prático, implica dever a mesma ser
contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua
vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco a
contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição
obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de
cinco anos a contar da vigência da lei nova.
3. Isto porque a Corte Especial declarou a inconstitucionalidade da expressão
"observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 Código Tributário Nacional", constante do artigo 4o, segunda parte, da Lei
Complementar 118/2005 (AI nos ERESP 644736/PE, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 06.06.2007)
4. Deveras, a norma inserta no artigo 3o, da lei complementar em tela, indubitavelmente,
cria direito novo, não configurando lei meramente interpretativa, cuja retroação é
permitida, consoante apregoa doutrina abalizada:
(...)
5. Consectariamente, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da
entrada em vigor da LC 118/05 (09.06.2005), o prazo prescricional para o
contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco
mais cinco, desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no
máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o
disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada
em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada." ).
6. Desta sorte, ocorrido o pagamento antecipado do tributo após a vigência da aludida
norma jurídica, o dies a quo do prazo prescricional para a repetição/compensação é a
data do recolhimento indevido.
7. In casu, insurge-se o recorrente contra a prescrição qüinqüenal determinada pelo
Tribunal a quo, pleiteando a reforma da decisão para que seja determinada a prescrição
decenal, sendo certo que não houve menção, nas instância ordinárias, acerca da data em

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118,
de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002557/2003-91

que se efetivaram os recolhimentos indevidos, mercê de a propositura da ação ter
ocorrido em 27.11.2002, razão pela qual forçoso concluir que os recolhimentos
indevidos ocorreram antes do advento da LC 118/2005, por isso que a tese aplicável é a
que considera os 5 anos de decadência da homologação para a constituição do crédito
tributário acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da ação.
8. Impende salientar que, conquanto as instâncias ordinárias não tenham mencionado
expressamente as datas em que ocorreram os pagamentos indevidos, é certo que os
mesmos foram efetuados sob a égide da LC 70/91, uma vez que a Lei 9.430/96, vigente
a partir de 31/03/1997, revogou a isenção concedida pelo art. 6o, II, da referida lei
complementar às sociedades civis de prestação de serviços, tornando legítimo o
pagamento da COFINS.
9. Recurso especial provido, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
por este Colegiado, por força do § 2o do artigo 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF
Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015).
No caso concreto, a retenção indevida de imposto de renda retido na fonte ocorreu
sobre verbas percebidas em janeiro de 1998, consoante documento de fl. 7. Sendo assim,
consubstanciam-se em antecipações de pagamentos, aperfeiçoando-se o fato gerador do tributo
em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, quando se pode apurar eventual existência de
pagamento indevido ou a maior, expirando o prazo do direito de pleitear restituição até
31/12/2008.
O Recorrente informou que já recebeu a restituição sobre os valores retidos
indevidamente de modo que, no pedido protocolado em 1/8/2003, requer somente a
complementação da restituição do imposto que incidiu sobre as verbas de incentivo a
participação em programa de demissão voluntária, no valor de R$ 6.926,34, a partir do cálculo
da restituição com a utilização da taxa Selic considerando a data da retenção do imposto na fonte
e não da data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual. Ampara seu direito na
disposição contida no artigo 39, § 4o da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995, a seguir
reproduzida:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o (VETADO)
§ 2° (VETADO)
§ 3° (VETADO)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532, de
1997)
Ocorre que tal disposição foi alterada pelo artigo 73 da Lei no 9.532 de 10 de
dezembro de 1997, nos seguintes termos:
Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4o do art. 39 da Lei no
9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior que o
devido.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002557/2003-91

Neste sentido, o artigo 896 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000 de 1999, vigente à época dos fatos, estabelecia a
regra para a correção dos valores retidos indevidamente:
Art. 896. As restituições do imposto serão (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 3o, Lei no
8.981, de 1995, art. 19, Lei no 9.069, de 1995, art. 58, Lei no 9.250, de 1995, art. 39,
§ 4o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 73):
I - atualizadas monetariamente até 31 de dezembro de 1995, quando se referir a créditos
anteriores a essa data;
II - acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente:
a) a partir de 1o de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997, a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da restituição e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada;
b) após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Parágrafo único. O valor da restituição do imposto da pessoa física, apurado em
declaração de rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos até o mês anterior ao da liberação da
restituição e de um por cento no mês em que o recurso for colocado no banco à
disposição do contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art.
62).
É pacifica a jurisprudência administrativa no sentido de que após 31 de dezembro
de 1997, como é o caso em tela, a restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente do pagamento indevido ou
a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de um por cento relativamente ao
mês em que estiver sendo efetuada. Nesta perspectiva, assim dispõe a Súmula CARF no 60:
Os juros aplicados na restituição de valores indevidamente retidos na fonte,
quando do recebimento de verbas indenizatórias decorrentes da adesão a
programas de demissão voluntária, devem ser calculados a partir da data do
recebimento dos rendimentos, se ocorrido entre 1o de janeiro de 1996 e 31 de dezembro
de 1997, ou a partir do mês subsequente, se posterior.
O Recorrente alega que a obrigatoriedade da apresentação da declaração de ajuste
anual para solicitar a restituição do imposto de renda retido indevidamente, nada mais foi que um
mecanismo utilizado pela Secretaria da Receita Federal e não opção do requerente, razão pela
qual entende não se tratar de imposto apurado em declaração de ajuste anual. Neste ponto,
utilizamos como razão de decidir excerto do voto do Ilustre Conselheiro Nelson Mallmann, no
Acórdão no 104-19.788, sessão de 29 de janeiro de 2004:
(...) a obrigatoriedade da apresentação da Declaração Retificadora para solicitar a
restituição do imposto de renda retido indevidamente, nada mais foi que um mecanismo
utilizado pela Secretaria da Receita Federal e não opção do requerente, razão pela qual
não procede o argumento de que o presente processo se trata de imposto apurado em
declaração de ajuste anual.
É de se ressaltar, que ao determinar a revisão do lançamento à própria Secretaria da
Receita Federal reconheceu que o imposto de renda retido sobre o valor recebido a título
de indenização por adesão ao Programa de Demissão Voluntária era indevido.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.002557/2003-91

Ora, se o imposto é indevido por dedução lógica ele é indevido desde o momento que
foi recolhido para os cofres da União. Inadmissível a tese defendida pela autoridade
julgadora de Primeira Instância de que este imposto se tomou indevido por ocasião da
declaração anual.
Além do mais, a legislação de regência prevê atualização monetária e juros moratórios
sobre débitos vencidos, desde a data do vencimento do tributo, nada mais lógico e
racional que seja dada ao contribuinte idêntica prerrogativa por uma questão de justiça.
Nessa linha de raciocínio, não há dúvidas que se o rendimento, por expressa disposição
legal, não se sujeitar à retenção ou na declaração de rendimentos, o valor do imposto
indevidamente retido deverá ser restituído àquele que, indevidamente, teve seu
património desfalcado, acrescido dos juros SELIC.
Como também não há dúvidas, que os rendimentos tributáveis, são passíveis de
pagamento de imposto de renda, ainda que possam gerar restituição por isenção quando
da apresentação da declaração de ajuste anual. Porém, as verbas rescisórias especiais
recebidas pelo trabalhador quando da extinção do contrato por dispensa incentivada têm
caráter indenizatório, não se sujeitam à incidência do imposto de renda na fonte e nem
na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
Assim, nos termos da legislação vigente e em relação ao caso concreto, o valor da
restituição do imposto de renda na fonte retido indevidamente sobre verbas indenizatórias deve
ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de um
por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, considerando como termo inicial
o mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito à correção do indébito tributário consubstanciado na retenção indevida na
fonte, incidente sobre verbas decorrentes da adesão a programas de demissão voluntária, a partir
do mês subsequente à citada retenção.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital